Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Alteração sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação de P.R.D.S.P e deu parcial provimento ao recurso de D.M.G.P.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.
4. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
5. Há obscuridade no julgado quando se verifica falta de clareza acerca do posicionamento adotado.
6. No caso, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado.
IV. Dispositivo E Tese
7. Embargos de declaração de P.R.D.S.P. desprovidos. Embargos de declaração de D.M.G. parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme art. 98, §3o, do CPC.
Tese de julgamento: “1. O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. 2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. 3. Há obscuridade no julgado quando se verifica falta de clareza acerca do posicionamento adotado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 98, §3o; CC, arts. 205 e 206, §3o, I.